Tribunal: TJMT
Processo: 1019111-67.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE RISCO OU VULNERABILIDADE DO MENOR - DISCUSSÃO QUE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES DOS ARTIGOS 98 E 148 DO ECA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA - CONFLITO PROCEDENTE.
É competente para processar e julgar Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela criança - representada por seu genitor Jony dos Santos Ventura - em face do MT Saúde, o Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019111-67.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[1 VARA ESP DA INF E JUV DE CUIABA (SUSCITANTE), JUIZO DA 4 VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DE CUIABA (SUSCITADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JONY DOS SANTOS VENTURA - CPF: 708.201.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), M. V. V. - CPF: 099.217.791-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– AUSÊNCIA DE RISCO OU VULNERABILIDADE DO MENOR - DISCUSSÃO QUE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES DOS ARTIGOS 98 E 148 DO ECA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA -
CONFLITO PROCEDENTE.

É competente para processar e julgar A
ção de Obrigação de Fazer ajuizada pela criança - representada por seu genitor Jony dos Santos Ventura - em face do MT Saúde,
o
Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá.

R E L A T Ó R I O

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 1019111-67.2023.8.11.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO:
JUÍZO JUIZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Processo:
-
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência sem Oitiva da Parte Contrária – Processo no 1002507-05.2023.8.11.0041, ajuizada pela crainaça Mariane Viegas Ventura representada por seu genitor Jony dos Santos Ventura, em face do MT Saúde.

RELATÓRIO

O presente Conflito Negativo de Competência foi suscitado pelo
Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá
em face do
Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência sem Oitiva da Parte Contrária – Processo no 1002507-05.2023.8.11.0041, ajuizada pela menor Mariane Viegas Ventura representada por seu genitor Jony dos Santos Ventura, em face do MT Saúde.

Recebida a ação em 20.01.2023 no
Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
, o Juízo declinou da competência
nos termos da Portaria no o 365/2019 e da Resolução TJMT/TP no 04/2019, as quais versam sobre a distribuição de novas ações relativas à saúde pública
.

O Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá
, por sua vez, em razão de pedido de tutela de urgência em favor de menor, deferiu a liminar e, no mesmo tempo, suscitou o presente conflito, diante da ausência de situação de risco da criança.

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo acolhimento do presente conflito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente Conflito Negativo de Competência foi suscitado pelo
Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá
em face do
Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência sem Oitiva da Parte Contrária – Processo no 1002507-05.2023.8.11.0041, ajuizada pela menor Mariane Viegas Ventura representada por seu genitor Jony dos Santos Ventura, em face do MT Saúde.

De início, importante registrar que a ação na origem tem por escopo a procedencia da ação
para que o plano de saúde promova a autorização e custeio dos tratamentos prescritos pelo profissional que acompanha a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, sem limite de sessões e cobrança de coparticipação.

Desse modo, não se verificou, na espécie, situação de risco ou vulnerabilidade da criança Mariane, portanto, a circunstância não se enquadra nos preceitos legais que regem a competência das Varas da Infância e Juventude. A questão é de autorização e custeio de tratamento para criança com Transtorno do Espectro Autista .

Com efeito, a competência
da Vara da Infância e Juventude é restrita a crianças e adolescentes que não se encontram sob a proteção do poder familiar e, ainda, em situação de abandono ou risco, nos termos dos artigos 98 e 148, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o que não é o caso.

Por oportuno, colaciona-se parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça:

“
Conforme pontuado pela magistrada, nos autos não consta a presença de uma criança em situação de risco, abandono, vulnerabilidade ou sem proteção familiar, pelo contrário, a criança está totalmente amparada por seu genitor que está buscando o cumprimento de uma obrigação contratual para o fornecimento de um tratamento médico prescrito para sua filha que possui o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista.

Lado outro, a parte presente no polo passivo – MT Saúde – se trata de uma Autarquia Estadual, com o objetivo de fornecer assistência de saúde aos servidores do Estado de Mato Grosso. Portanto, a competência para julgar e processar as demandas em desfavor desta Autarquia é da Fazenda Pública. (...)

Diante do exposto, o parecer recomenda o
acolhimento
do presente conflito negativo de competência para designar o juízo suscitado –
Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
– para processar e julgar a presente ação
”.

Desse modo,
ausente demonstração de risco ou vulnerabilidade da criança e, ainda, em decorrência do ente público do polo passivo, a competência para processar e julgar a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência sem Oitiva da Parte Contrária – Processo no 1002507-05.2023.8.11.0041, ajuizada pela criança Mariane representada por seu genitor Jony dos Santos Ventura, em face do MT Saúde
remanesce no
Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá.

Posto isso, em consonância com a d. Procuradoria Geral de Justiça,
julga-se procedente o presente Conflito de Competência
para declarar a competência do
Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer no 1002507-05.2023.8.11.0041, ajuizada pela criança Mariane representada por seu genitor Jony dos Santos Ventura em face do MT Saúde.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023